Tribunal: TJDFT
Processo: 0720178-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. Impõe-se o deferimento do benefício da gratuidade de justiça caso demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais, em virtude da comprovação pela parte de que possui renda inferior a três (3) salários-mínimos. 3. Agravo de instrumento provido.